Tribunal: TJDFT
Processo: 0705013-12.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas.
3. Diante da renda mensal do alimentante e do potencial em melhorar seu orçamento, é cabível a majoração do percentual fixado na sentença para torná-lo razoável e proporcional à possibilidade do alimentante e às necessidades da alimentanda.
4. Recurso conhecido e provido.